Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TATUAGEM – VÍCIO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido do autor, de devolução do valor pago por tatuagem (R$ 500,00), bem como pagamento do valor referente a oito sessões para remoção da tatuagem a laser (R$ 5.907,02), bem como indenização por danos morais. Argumenta com a necessidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista sua vulnerabilidade técnica. Aduz que a obrigação é de resultado, e que é possível visualizar que o desenho feito pela recorrida apresenta diversas deformidades, desvios e assimetrias, perceptíveis a qualquer um, não sendo necessário um olhar especializado. Pleiteia, ao final, a reforma da sentença.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele se conhece. Defiro a gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas.
III- A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o caso ser analisado à luz do sistema instituído pelo CDC.
IV- Neste contexto, a inversão do ônus da prova não é automática, somente se determinando quando a prova ao encargo do consumidor mostrar-se difícil ou excessivamente onerosa a este. No caso dos autos, restou devidamente demonstrada nos autos a divergência entre o desenho apresentado pelo autor e o trabalho final desempenhado pela ré, sendo que o juízo sentenciou com base nos elementos constantes dos autos, que reputou suficientes para formação de sua convicção. Desta forma, refuta-se a alegação de necessidade de inversão do ônus da prova, para retorno dos autos à primeira instância para maior demonstração dos fatos alegados, uma vez que as fotografias acostadas aos autos são suficientes à demonstração da pretensão do autor.
V- A responsabilidade, no caso dos profissionais liberais, somente se apura mediante verificação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4o do CDC.
VI- Neste passo, a divergência entre o desenho proposto pelo autor no momento da contratação e o trabalho realizado pela recorrida, devidamente apurada nos autos, não é prova suficiente a demonstração da culpa desta. Como o trabalho desempenhado pela recorrida é daqueles com alto grau de subjetividade, é comum que a reprodução de desenho apresente determinadas diferenças. Neste passo, o mero descontentamento por parte do recorrente não pode servir de motivo a reconhecer-se erro grosseiro, apto a ensejar o reconhecimento da culpa no fornecimento de serviço.
VII- A demonstração de que o serviço ficou diferente do solicitado não é suficiente a concluir-se que houve, de fato, culpa na execução do serviço. Conforme bem asseverado em sentença, “o mero descontentamento genérico não é capaz de responsabilizar a parte requerida pelos custos pretendidos”.
VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida.